Tribunal: TJES
Processo: 0009404-39.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009404-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COPIADORA FARIA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Complementar n.º 118/2005 – que alterou o art. 174, do CTN para conferir ao despacho do juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição – tem aplicação imediata em processos em curso, desde que o referido ato tenha sido proferido após a sua entrada em vigor. Precedente do c. STJ.

2. De acordo com o art. 174, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, conforme o disposto no parágrafo único, inciso I, antes da redação dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, a prescrição se interrompe pela citação válida do devedor.

3. A regra geral é a de que a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/73, aplicável às execuções fiscais por expressa previsão legal à época dos fatos (art. 1º, da Lei n.º 6.830/1980). Ainda, conforme os §§ 2º, 3º e 4º, o executado deve ser citado em, no máximo, 100 (cem) dias contados do despacho citatório para que se possa interromper a prescrição.

4. Considerando que a citação foi efetivada quando já transcorrido mais de 100 (cem) dias do despacho que a ordenou, não se pode falar em interrupção do prazo prescricional. Assim, decorreram mais de 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário sem que tenha ocorrido a citação, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição.

5. Viola o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na demanda de execução fiscal.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

7. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202).

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009404-39.2002.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : SANDRO VIEIRA DE MORAES

RECORRIDA : COPIADORA FARIA LTDA

ADVOGADO : GUSTAVO MAURO NOBRE

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão de se executar o crédito tributário, bem como que condenou o município Apelante ao pagamento das custas processuais.

O município Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é cabível a “suspensão” da prescrição pelo despacho citatório, prevista na Lei Complementar n.º 118/2005; (ii) não foi observado o disposto no art. 219, do CPC/73, pois a citação no prazo superior aos 100 (cem) dias decorreu de culpa exclusiva da devedora e do Judiciário; (iii) é isento do pagamento das custas processuais.

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De partida, cumpre asseverar que embora a Lei Complementar n.º 118/2005 possua natureza processual e aplicação imediata aos processos em tramitação, não se mostra cabível a sua incidência de forma retroativa.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 999.901/RS, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou compreensão de que a Lei Complementar n.º 118/2005 – que alterou o art. 174, do CTN para conferir ao despacho do juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição – tem aplicação imediata em processos em curso, desde que o referido ato tenha sido proferido após a sua entrada em vigor (09.06.2005).

No caso, o crédito tributário objeto da execução fiscal é proveniente do não pagamento do ISS, no valor de R$ 12.709,48 (doze mil, setecentos e nove reais e quarenta e oito centavos), cujos fatos geradores ocorreram nos anos de 1995, 1996 e 1997, sendo o termo de inscrição constituído em
11.10.1997
(fls. 07/10 – id. 3315719).

O ajuizamento da ação e o despacho ordinatório da citação se deram antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118/2005, respectivamente, em
26.06.2002
e
03.07.2002
(fls. 03 e 12 – id. 3315719).

Desse modo, a regra regente é a anterior ao advento da Lei Complementar n.º 118/2005, no sentido de que somente a citação válida tem o efeito de interromper a prescrição, não sendo possível atribuir esse efeito ao despacho que ordenar a citação.

O art. 174, do CTN, previu que a
[...] A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva [...]
, e, conforme o disposto no parágrafo único, inciso I, antes da redação dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, que a prescrição se interrompe pela citação válida do devedor.

Além disso, a regra geral é a de que a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/73, aplicável às execuções fiscais por expressa previsão legal à época dos fatos (art. 1º, da Lei n.º 6.830/1980).

Não obstante, de acordo com os §§ 2º, 3º e 4º, do art. 219, § 1º, do CPC/73, o executado deve ser citado em, no máximo, 100 (cem) dias contados do despacho citatório para que se possa interromper a prescrição.

Ocorre que a citação foi efetivada no dia
26.11.2002
(fls. 15 e verso – id. 3315719), quando já havia transcorrido mais de 100 (cem) dias do despacho que a ordenou em
03.07.2002
(fl. 12 – id. 3315719).

Segundo o Magistrado
a quo
,
[...] Essa demora não pode ser imputada ao Poder Judiciário, porque a análise do caderno processual mostra que a expedição de cartas e mandados com vista à cientificação da parte adversa de que estava sendo demandada em execução fiscal se deu em tempo razoável, mormente quando considerado que nesta vara tramitam aproximadamente 24 mil processos [...]
.

Cumpre acentuar que o município Apelante deixou para propor a demanda no final do último ano do prazo prescricional, quando deveria tê-lo feito antes, com margem de pelo menos 100 (cem) dias para a realização do ato de citação. Sem contar que, em certas oportunidades, foi inerte nos deveres que lhe incumbiam para impulsionar o feito, notadamente em relação à citação da sócia coobrigada, que sequer restou realizada.

Destarte, verifica-se que decorreram mais de cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário sem que tenha ocorrido a efetiva citação da parte executada, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição.

Ocorrendo a prescrição, veda-se ao credor fazendário exigir o cumprimento da obrigação, retirando-lhe o atributo de imperatividade coercitiva.

A sentença deve, portanto, ser mantida, já que não restam dúvidas de que o crédito tributário está prescrito.

Por outro lado, em relação à condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, vislumbro merecer procedência a insurgência.

O disposto no art. 39,
caput
e parágrafo único,

da Lei n.º 6.830/80, dispõem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Apenas se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

A título de exemplo, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)” (destaquei)

Diante desse quadro, não é cabível a condenação do Apelante em custas processuais, seja pela isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir.

Assim, considerando que a sentença se encontra em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202), merece parcial provimento o recurso, para reformar o capítulo da sentença que condenou o município Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença para afastar a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0009404-39.2002.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)